Tribunal: STF
Processo: ADI 1425
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1997-10-01
Data de publicação: 1997-10-01

Ementa:
SALÁRIO MÍNIMO - VINCULAÇÃO PROIBIDA - PREVIDÊNCIA -
CONTRIBUIÇÃO. A razão de ser da parte final do inciso IV do artigo
7º da Carta Federal - "...vedada a vinculação para qualquer fim;" -
é evitar que interesses estranhos aos versados na norma
constitucional venham a ter influência na fixação do valor mínimo a
ser observado. Inconstitucionalidade de dispositivo de lei local
(Lei nº 11.327/96, do Estado de Pernambuco) no que viabilizada
gradação de alíquotas, relativas a contribuição social, a partir de
faixas remuneratórias previstas em número de salários-mínimos.